Tribunal: TJMT
Processo: 42570-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 13/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
13/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604135-3 / 2020
Segunda-feira, 13 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80425701520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80425701520198110001
Requerente: JOSEMAR NARDES SILVA
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Beneficiário: JOSEMAR NARDES SILVA
Conta Judicial 4400106013251
Valor: R$ 8.626,21 (oito mil e seiscentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos)
Autorizado: MM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 07.440.348/0001-49
Data de Emissão: 13/04/2020
Titular Conta MM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 07.440.348/0001-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5424 165530 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=988480019 1/1